Tribunal: TJES
Processo: 5006799-09.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006799-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: ALEX LOPES NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DE PENA.
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DE PENA.
APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM.
A
RT. 126, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.

1. A aprovação no ENEM contribui para a finalidade ressocializadora da pena, conforme a regra do art. 126, da Lei de Execuções Penais, e a Recomendação nº 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

2. O Ensino Médio completado previamente ao cumprimento da pena privativa de liberdade não afasta o caráter ressocializador da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), haja vista esse ser resultado dos estudos preparatórios para a prova.

3.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006799-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALEX LOPES NEVES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006799-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: ALEX LOPES NEVES

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Decisão (Id. 3190636, pp. 06/09), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos Autos nº 2000167-44.2021.8.08.0035, por meio da qual deferiu o pedido de remição de 100 (cem) dias da pena do recorrido, em razão da aprovação na prova do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Nas razões recursais (Id. 3020815, pp. 03/05), o Ministério Público Estadual requer a reforma da r. Decisão para que não se considere a aprovação do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM como causa de remição de pena.

Sustenta que, embora o reeducando tenha atingido a pontuação necessária em todas as áreas de conhecimento, não há que se falar em remição da pena, uma vez que o recorrido já havia concluído o Ensino Médio, anteriormente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Discute-se, no caso, se o apenado que obtém aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) faz jus à remição da pena, apesar de já haver concluído o Ensino Médio previamente ao cumprimento da pena restritiva de liberdade.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando
in bonam partem
o artigo 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais, bem como a Recomendação nº 44, do Conselho Nacional de Justiça, tem admitido a utilização da remição pela realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no artigo 126, da Lei de Execuções Penais, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados no ENEM, em razão de estudos feitos durante o cumprimento da pena, ainda que já tenham concluído o exame médio antes do início da execução penal. (STJ, REsp 1854391/DF, SEXTA TURMA, Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/9/2020).

O art. 126, da Lei de Execuções Penais, garante ao apenado a remição pelos estudos, na proporção de um 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo, com carga horária distribuída, no mínimo, em 03 (três) dias, tanto para atividades realizadas de modo presencial, quanto à distância, incluindo-se o ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional.

Nesse contexto, objetivando regulamentar as atividades educacionais complementares para o fim de remição da pena pelo estudo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 44/2013, que, em seu art. 1º, inciso IV, disciplina o aproveitamento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Confira-se:

“[...] Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio [...]”.

No caso, o juízo
a quo
reconheceu a remição da pena do recorrido, em razão de sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, no ano de 2021, a despeito de o apenado já ter completado o ensino médio previamente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ocorre que a pena tem, entre seus objetivos, não somente a retribuição pelo crime cometido, mas também a ressocialização. A remição pelo estudo almeja fomentar o bom comportamento e o esforço, de forma a proporcionar a reinserção do apenado.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO, CURSOS PROFISSIONALIZANTES À DISTÂNCIA. LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS. APROVAÇÃO NO ENEM 2020. ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE OS DIAS REMIDOS: INVIABILIDADE. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. RESOLUÇÃO N. 44/2013. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS - EXECUÇÃO DA PENA - MARCO TEÓRICO: CF/88, ART. 3º. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado, seja presencialmente, seja na modalidade à distância, exige tanto a apresentação de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada perante o Ministério da Educação, a fim de cumprir os requisitos exigidos na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, quanto a demonstração de que o reeducando participou efetivamente das atividades educacionais. Nesse sentido e tendo em conta que o apenado se encontra sob a custódia do Estado, a comprovação de horas de estudo deve preceder de fiscalização pela autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local (art. 126, § 2º, da LEP e art. 1º, inciso I, da Resolução n. 44/2013).
2. No tocante à leitura de obras literárias, não ficou comprovado que as mesmas foram orientadas por projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional e tampouco submetidas a prévia avaliação pela comissão avaliadora competente, portanto, não atenderam os parâmetros de validade estabelecidos na Recomendação n. 44/2013 do CNJ e na Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 391, de 10/5/2021.
3. A aprovação no ENEM, a despeito de "não mais ocasionar a conclusão do ensino médio, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ" .
4. O fato de o apenado ter concluído o ensino médio antes do início da execução da pena não impossibilita a concessão da remição.
Contudo, tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.
5. Ressalte-se que essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a remição) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851).
6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 762.985/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Nesse quadrante, revela-se escorreita a remição da pena do recorrido, por se encontrar arregimentada no fomento à formação educacional de presos, consoante a supracitada Recomendação nº 44, do Conselho Nacional da Justiça.

Assim sendo, não obstante o apenado tenha completado o ensino médio previamente ao cumprimento da pena privativa de liberdade, é mantido o caráter ressocializador, uma vez que advém dos estudos preparatórios e esforço pessoal para a aprovação na prova.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006799-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: ALEX LOPES NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DE PENA.
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DE PENA.
APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM.
A
RT. 126, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.

1. A aprovação no ENEM contribui para a finalidade ressocializadora da pena, conforme a regra do art. 126, da Lei de Execuções Penais, e a Recomendação nº 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

2. O Ensino Médio completado previamente ao cumprimento da pena privativa de liberdade não afasta o caráter ressocializador da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), haja vista esse ser resultado dos estudos preparatórios para a prova.

3.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.